Tribunal: TJBA
Processo: 8001885-27.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001885-27.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JORGE BATISTA CERQUEIRA LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CP.
MUTATIO LIBELLI
SEM O ADITAMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA NÃO NARRADO NA DENÚNCIA. ELEMENTOS CONSTANTES DO CONTEXTO PROBATÓRIO
SUB EXAMINE
QUE NÃO PODEM SER SUBTRAÍDOS DA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. QUANTO à SEGUNDA VÍTIMA, PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.

PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA C
OM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO P
ELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau
absolveu o réu do crime do art. 148, §1º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (sequestro ou cárcere privado na modalidade tentada, sendo a vítima companheira do agente) e o condenou
pela prática do delito tipificado no
artigo 147, do Código Penal (ameaça), por 02 (duas) vezes, um deles combinado com a Lei n. 11.340/2006
(Lei Maria da Penha) à pena de
03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
, em regime aberto.

2. Inconformado, o réu interpôs Recurso de Apelação
, pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do
decisum
, sob o prisma das seguintes teses: I)
ofensa ao princípio da correlação entre a imputação acusatória e a sentença, em face da condenação pelo artigo 147 do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 em relação à vítima MARIA REIS LIMA, pelo que requer a reforma da sentença para absolver o Recorrente, consoante o art. 384 do CPP c/c art. 5º LVI, da CRFB/88; II) absolvição pela insuficiência de provas para a condenação, em relação à segunda vítima; III) reforma d
a dosimetria das penas, na primeira fase, para que sejam fixadas em seus patamares mínimos, afastando-se, respectivamente, a valoração negativa das circunstâncias e motivo do crime, ou, subsidiariamente, para que seja reduzida a pena base, fixada em patamar razoável; IV) seja afastada a agravante art. 61, inciso II, “f”, CP (por ter o réu praticado a ameaça no contexto de violência contra a mulher), ao argumento de que “não pode o d. Juízo aplicar circunstância agravante não alegada na denúncia nem em alega
ções finais pelo Ministério Público”; V) substituição da pena privativa de liberdade em face do crime cometido contra a segunda vítima, por restritivas de direito, com fulcro no art. 44, § 2º, do CP.

3. Conforme consta da denúncia, “
No dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 23h, na residência da primeira ofendida, no Povoado de Vira Mão, Município de Serrinha/BA, o denunciado tentou sequestrar sua ex-companheira Maria Reis Lima, puxando-a à força de dentro de casa, sendo, contudo, impedido de consumar seu intento por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, a intervenção do filho menor da vítima, V.J.L.D.J. Ao ver seus planos iniciais frustrados, o acusado puxou um revólver e apontou para a cabeça do menor, contudo, foi ating
ido por outro filho da ex-companheira com um golpe de canivete, o que fez com que fugisse da residência. Conforme restou apurado, o acusado e a primeira vítima conviveram em união estável durante cerca de seis anos, tendo o crime ocorrido em razão do inconformismo do denunciado com o término do relacionamento
”.

4. A constatação de que os fatos descritos na denúncia não correspondem aos apurados ao longo da instrução, de forma a alterar não apenas a capitulação jurídica, impõe a aplicação do disposto no art. 384 do CPP, onde está consagrado o instituto denominado pela doutrina de “
mutatio

libelli
”.

5. A existência de
emendatio

ou
mutatio

libelli

dependerá da narrativa fornecida pela exordial acusatória. Se a denúncia trouxer a descrição de
todas as elementares
do novo tipo, estar-se-á diante do primeiro instituto legal, a

emendatio
(art. 383 do CPP). Se não o fizer, faltando algum dos elementos do delito, torna-se essencial o procedimento estipulado no art. 384 do CPP, competindo ao órgão ministerial promover a adequação da narrativa dos fatos imputados ao Acusado.

6. Súmula 453-STF: Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato
delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.” Portanto,
não é admitida a
mutatio

libeli

em segundo grau de jurisdição, com a finalidade de evitar a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

7. Na situação em apreço, apesar de não constar o pedido de condenação do acusado pelo delito de ameaça
contraa
suposta vítima Maria, nem a descrição dos fatos correlatos na exordial acusatória, o juízo primevo condenou o acusado pelo referido crime (artigo 147, CP).

8
.
Na situação em apreço, constata-se que não houve simples modificação da capitulação jurídica atribuída aos fatos, o que ensejaria mera
emendatio

libelli
, possível de ser feita tanto pelo juiz quanto pelo Tribunal. Ao contrário, observa-se que a condenação indicou fatos não descritos na denúncia, traduzindo verdadeira
mutatio

libelli
.
Nestes termos, merece acolhimento a argumentação suscitada pela defesa em seu apelo, haja vista que não havia cabimento para aplicação da
emendatio

libelli

(art.
383
, do
CPP
), uma vez que houve alteração do panorama fático narrado na inicial acusatória, não se tratando de simples capitulação jurídica diversa da apresentada na denúncia.

9. “No julgamento de apelação interposta pela defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau para que então se observe o art. 384 do CPP, uma vez que implicaria prejuízo para o réu e violaria o princípio da
non reformatio in pejus
.” (STJ. 5ª Turma.
AgRg
no HC 559.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 13/5/2022.)

10. Diante do exposto, em consonância com o opinativo ministerial, e em respeito ao princípio da correlação, impossível a condenação do acusado por crime diverso do capitulado na denúncia, sem que se tenha operado a
mutatio

libelli

em primeiro grau. Torna-se imperiosa, portanto, a absolvição do acusado quanto à imputação do delito previsto no artigo 147, CP (crime de ameaça) com relação à vítima Maria.

11.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o Réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria.

12
.
R
eferente à condenação do apelante pelo crime de ameaça (artigo 147, CP)
contra o menor de idade à época,
V.J.L.D.J
,
apesar da versão apresentada pela defesa, não deve prosperar, por não possuírem, os argumentos levantados, substrato para fazer valer o direito avocado. A douta autoridade sentenciante, por sua vez, reconheceu, acertadamente, possuir provas suficientes à condenação do acusado, eis que as provas colhidas durante a instrução processual se mostraram capazes de apontar o recorrido como autor dos fatos narrados na denúncia.
Todos os depoimentos foram uníssonos em afir
mar que o acusado, utilizando-se de uma arma de fogo ameaçou a vítima, ao apontar o referido instrumento contra a cabeça do menor.

1
3.
Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a autoria e materialidade do delito de ameaça pelo Recorrido, em face da vítima menor de idade à época dos fatos.

1
4.
Referente à dosimetria da pena, quanto ao
pedido de afastamento da
agravante art. 61, inciso II, “f”, CP, resta prejudicado, ante o reconhecimento da absolvição do réu quanto ao delito de ameaça contra a suposta vítima Maria.

15.
Quanto ao delito de Ameaça contra a vítima Vitor, foi feita a alegação de valoração negativa das circunstâncias e motivo do crime. Contudo, da leitura do
decisum
, observa-se que apenas houve a valoração negativa das circunstâncias do delito. O motivo do delito foi valorado de forma neutra pelo juízo
a quo
.

16.
Depreende-se da sentença que as circunstâncias do delito foram negativamente valoradas em razão da utilização pelo acusado de arma de fogo, que foi apontada contra a cabeça do adolescente, consoante os depoimentos prestados em juízo. Deste modo, não merece guarida o pleito de modificação da sentença primeva neste aspecto.

17. A jurisprudência dominante do STJ firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (
AgRg
no HC 471.157/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
03/12/2018)

18.
Nessa vereda, quanto dosimetria da pena, na primeira fase, em razão do reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja,
a circunstância do crime em razão da utilização da arma de fogo para a prática do delito de ameaça contra a vítima
,
acrescenta-se
1/6 sobre a pena mínima.

19. Considerando que a pena mínima do delito de
ameaça
, conforme a previsão legal do artigo 147, CP é de um mês de detenção, realizada a exasperação em 1/6,
fixa-se a pena base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

2
0
. Inexistentes agravantes e atenuante, causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

21. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
o parcial provimento do recurso da Defesa, tão somente para absolver o Réu da imputação do crime de ameaça cometido contra a vítima Maria Reis Lima.

22.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para
absolver o acusado quanto à imputação do delito previsto no artigo 147, CP (crime de ameaça) com relação à vítima Maria, bem como para reformar a dosimetria da pena pelo delito de ameaça contra a vítima José, passando a pena definitiva de
1 (um) mês e
18
(
dezoito
) dias

para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.
Outrossim, restam mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8001885-27.2023.8.05.0248,
em que figura como apelante
JORGE BATISTA CERQUEIRA LIMA
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça